Tribunal: TJBA
Processo: 8002573-77.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002573-77.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DUCINEIA NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA ADRIELE DA SILVA TEIXEIRA

APELADO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO FERNANDO BRUNO

I/R R

DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO. MÁ PRESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DÉBITO. EXISTÊNCIA. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Havendo demonstração, pela parte Ré, da contratação do serviço e da sua inadimplência, legítima é a negativação do devedor, desde que não haja abuso em sua conduta, a teor do disposto no Código de Defesa do Consumidor.

II – Não configura dano moral a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, quando provada a sua legitimidade, nos moldes ocorridos no caso em análise, em que se evidenciou ter a Apelante firmado contratos de crédito com o Apelado e dado causa à negativação por inadimplência.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº 8002573-77.2024.8.05.0078
, em que figura como
Apelante
DUCINEIA NASCIMENTO DOS SANTOS e como
Apelada
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA